Tribunal: TJDFT
Processo: 0748847-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário para fornecimento de capital de giro.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou, de plano, a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes-executados, sob o fundamento de que a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, que constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a cédula de crédito bancário que instruiu a execução originária constitui título executivo extrajudicial representativo de obrigação líquida, certa e exigível.
III – Razões de decidir
4. A execução originária está instruída com título executivo extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário e respectiva planilha de cálculo do débito, nos termos do art. 28, caput e §2o, da Lei no 10.931/2004, o que atende aos requisitos legais para o seu processamento, art. 786, caput, do CPC.
5. A exigência do comprovante de depósito do valor financiado creditado em favor dos agravantes-executados não tem previsão legal, não é pressuposto específico para a execução em questão e eles não negam o recebimento do crédito. Mantida a decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 28; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0704023-18.2024.8.07.0007, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento 28/08/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0704021-48.2024.8.07.0007, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 09/07/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0718114-16.2024.8.07.0007, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento 21/01/2025.